Tribunal: STF
Processo: HC 232633
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.9.2023, por Paulo Cesar Magalhaes Dias, advogado, em benefício de Roberto Rodrigo Di Jackson Oliveira Freitas, contra decisão pela qual, em 8.9.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 852.818. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0633019-03.2023.8.06.0000 pela Desembargadora Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, do Tribunal de Justiça do Ceará. 



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Reitera a alegação de excesso de prazo da prisão para a formação da culpa, argumento não acolhido no Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que o paciente estaria preso desde 16.2.2023 sem a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância.



    Afirma que a “instrução não finalizou pois ainda estamos na pendência de uma prova pericial ser produzida e que até a presente dada não foi realizada pela Perícia Forense do Estado do Ceará e estamos sem data prévia para sua realização e juntada nos autos.



    Como dito acima, essa prova pericial foi determinada ex oficio pelo juízo a quo (…).



    É importante [mencionar] que o juízo processante da ação penal concedeu àquele órgão o prazo de 10 (dez) dia para a realização da perícia o que não foi cumprido, E QUE ESSA PERÍCIA FOI DETERMINADAS EX OFICIO PELO JUÍZO, OU SEJA, UMA PROVA QUE FOI DETERMINADO PELO MAGISTRADO.



    (…) Toda essa mora processual vem sendo incluída na conta da liberdade do paciente que em nada contribuiu para isso”(sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal o saneamento do constrangimento ilegal suportado por uma prisão preventiva que já ultrapassa 927 (novecentos e vinte e sente) dias sem a finalização da instrução do processo, imposto ao paciente ROBERTO RODRIGO DI JACKSON OLIVEIRA FREITAS, que conheça do presente mandamus para que:



    Afaste a Súmula 691 desta Egrégia Corte para Conceder a liminar de ordem de habeas corpus, para que seja imediatamente relaxada a prisão preventiva do paciente por critérios de ilegalidade desse ergástulo e que seja determinado a expedição do alvará de soltura.



    Cumpridos os expedientes de estilo e após a manifestação do Ministério Público, seja concedido, em definitivo, o remédio heroico em prol do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 852.818. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0633019-03.2023.8.06.0000 pela Desembargadora Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, do Tribunal de Justiça do Ceará. 



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Ceará não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar dos documentos que instruem os presentes autos que “os fatos que originaram a ação penal originária, conforme a narrativa da denúncia (...), o paciente foi preso por força de mandado de prisão, no dia 16 de fevereiro de 2021 (...), no Estado do Pará, no bojo do pedido de prisão preventiva de nº. 0201211-13.2021.8.06.0001, acusado do suposto cometimento da infração descrita no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, a partir de investigações realizadas por policiais civis do Núcleo de Inteligência da DRACO, constantes no Inquérito Policial nº 326-07/2021, instaurado por meio da Portaria de nº. 03/2021.



    Durante as investigações realizadas no bojo de suas atribuições, os policiais civis apresentaram, em agosto de 2020, o relatório técnico de nº. 49/20203, o qual aponta o ora paciente como membro da organização criminosa autodenominada Comando Vermelho, atuando como fornecedor de entorpecentes para a facção, com atuação, principalmente, na área da Sapiranga. Dentre os demais relatórios apresentados pela polícia, o paciente também foi mencionado no relatório técnico nº. 77/2020 como responsável por difundir o ‘SALVE’ que tinha por objetivo ‘avermelhar a Comunidade da Rosalina’ (...).



    Ainda de acordo com a denúncia, no local em que ocorreu o cumprimento da prisão do paciente, ‘foram arrecadados documentos diversos, celulares e uma quantia de R$ 25.102,00 (vinte e cinco mil cento e dois reais) em espécie’ (...). Dentre os documentos apreendidos, os policiais identificaram um contrato de compra e venda do terreno situado na margem esquerda na PA 140, KM 05, denominado Sítio Castanhalzinho, local este onde foram encontrados 1.150 kg (hum mil cento e cinquenta quilos) de entorpecentes, dentre cocaína e pedra oxi (…).



    Diante de todo o exposto, o paciente foi denunciado nos crimes descritos no art. 2º, caput, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 16 da Lei nº 11.343/2006”.



    7. Ao afastar a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, o juízo de origem da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE afirmou:



    “(...) No caso dos autos, há indicativo de que o suplicante é integrante da organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de grande poderio bélico e responsável por cometimento de crimes bárbaros, de ciência pública.



    Assim, a segregação cautelar do requerente se mostra necessária para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, de modo que sua prisão é necessária para interromper a escalada criminosa do grupo, situação suficiente para manter o seu encarceramento (…).



    Pelas mesmas razões acima expendidas, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias específicas narradas acima demonstram sua inadequação ao caso concreto.



    Quanto ao alegado excesso de prazo, entendo que efetivamente a prisão cautelar é uma medida processual extrema e, por isso, só pode ser mantida em situação excepcional. Daí a razão de estabelecer prazo para sua duração, não se admitindo que se a estenda indefinidamente. Todavia, o prazo fixado para a prisão processual não é absoluto, havendo hipóteses para as quais se apresenta excessivo e outras em que é insuficiente para o fim a que se colima.



    (…) No caso posto a deslinde, não pairam dúvidas de que o crime imputado ao requerente é grave, não só por sua natureza (integrar organização criminosa), mas pela periculosidade inerente à organização criminosa que supostamente integra, o que levou a decretação da sua prisão preventiva. Em outras palavras, a restrição do prazo da prisão processual em hipótese como a dos autos é menos severa que a de infrações mais brandas.



    Veja-se, ainda, que a aferição do excesso de prazo passa obrigatoriamente pela análise da complexidade da causa, a sequência dos atos processuais e o comportamento da defesa, de forma que não corresponde à mera soma aritmética.



    No caso dos autos, não obstante a prisão já durar mais de um ano, deve-se ter em consideração que o feito em tela é de complexidade elevada, sendo oferecida denúncia inicialmente contra 25 acusados, com imputação de vários delitos, aditamentos à denúncia, presos em outros Estados da Federação, além necessidade de expedições de cartas precatórias, inúmeros incidentes da defesa instaurados, bem como audiência de instrução e julgamento já designada para os dias 30/08/2023 e 31/08/2023, de modo que não há de falar em constrangimento ilegal (…).



    Além disso, em que pese alguns atos audiênciais não tenham, de fato, se realizado, não há nenhuma morosidade dos servidores públicos que aqui atuam ou até mesmo do Ministério Público que justifique o relaxamento da prisão, vez que este juízo vem cumprindo seu calendário de audiências, sendo necessário ressaltar que, em que pese se tratar de um colegiado de magistrados, esta vara realiza audiências de forma simultânea, havendo mais de um ato audiencial para o mesmo horário, não havendo nenhuma morosidade dos servidores públicos que aqui atuam ou até mesmo do Ministério Público que justifique o relaxamento da prisão”.



    A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa foi afastada em segunda instância, com o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0633019-03.2023.8.06.0000 pela Desembargadora Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “(...) Em sede de cognição sumária, própria para o momento, não visualizo manifesta ilegalidade no ato impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, conforme será melhor elucidado a seguir.



    No que se refere à tese de excesso de prazo para a formação da culpa, segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a questão deve ser analisada não apenas com base na soma aritmética dos prazos legalmente estabelecidos, também devendo considerar as peculiaridades do caso concreto, para, só ao final, verificar se a dilação dos prazos é ou não justificável, aplicando-se, para tanto, o princípio da razoabilidade.



    (…) Analisando os fólios processuais, na data de 30 de agosto de 2023, na sala de audiências da Vara de Delitos de Organizações Criminosas (fls.3293/32965), presente o representante ministerial, o paciente e seu advogado, além dos demais corréus, o Juiz presidente do ato deu início à instrução e, após inquirir as testemunhas de acusação e de defesa presentes, concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes apresentassem possíveis diligências, além de determinar o aguardo da juntada integral das mídias e respectivos laudos periciais, conforme determinado em sede de decisão interlocutória às fl. 3052/3053.



    Em 04 de setembro de 2023, em resposta à determinação judicial, a Coordenadoria de Perícia Forense encaminhou ofício (fl. 33036) à secretaria de vara requerendo a concessão de autorização para proceder à extração de dados no aparelho celular apreendido e mencionado no Relatório Técnico de nº. 77/2020, haja vista o não comparecimento do assistente técnico indicado pela defesa do corréu Max Miliano Machado da Silva e admitido pelo Juiz de 1º grau, a fim de concluir o procedimento pericial o mais breve possível.



    Em resposta ao ofício, o Magistrado prolatou decisão interlocutória na data de 05 de setembro de 2023 (fls. 3304/3305), na qual autoriza que a PEFOCE prossiga como procedimento pericial, independentemente do comparecimento do assistente técnico, estabelecendo o prazo de 10 (dez) dias para conclusão da perícia a contar da data de intimação da PEFOCE acerca da decisão.



    Considerando a movimentação processual e as ocorrências acima apontadas, não houve paralisação indevida do processo. Não se vislumbra, a princípio, desídia por parte do Poder Judiciário ou demora injustificada no andamento do feito que configure constrangimento ilegal, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e duração razoável do processo. Destaque-se que se trata de feito com múltiplos réus (onze, dentre eles, alguns se encontram presos outros em liberdade), com advogados distintos, em que se apuram vários crimes, com multiplicidade de teses defensivas, com a necessidade de desmembramento de autos; portanto, trata-se de processo complexo, que demanda vários atos processuais, fato este que, inevitavelmente, interfere na marcha processual (…).



    Nesta quadra processual, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão também não seria suficiente, neste momento, vez que presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), fumus comissi delicti e periculum libertatis, especialmente considerando-se a gravidade em concreto da ação delituosa (paciente que supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho, esta nacionalmente conhecida e responsável por diversos crimes graves, como, por exemplo, tráfico de drogas e homicídios), além da periculosidade do paciente (apontado como um dos fornecedores de drogas para a facção), circunstâncias estas que denotam a necessidade de manutenção da custódia cautelar como forma de acautelar a ordem pública, sendo insuficiente, portanto, a concessão das medidas cautelares diversas”.



    Essa decisão foi mantida com aquela objeto da presente impetração proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF (…).



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto a análise do excesso de prazo não resulta de critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto, como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e não só do tempo da prisão cautelar”.



    8. Não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, nem imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 162.2021, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 



    Foram ressaltadas, nas instâncias antecedentes, a gravidade concreta dos fatos apurados e a periculosidade do paciente, acusado de integrar a “organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de grande poderio bélico e responsável por cometimento de crimes bárbaros”, além da complexidade do processo em primeira instância, “sendo oferecida denúncia inicialmente contra 25 acusados, com imputação de vários delitos, aditamentos à denúncia, presos em outros Estados da Federação, além necessidade de expedições de cartas precatórias, inúmeros incidentes da defesa instaurados”.



    Em 30.8.2023, foi iniciada a audiência de instrução, na qual o juízo de origem da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, “após inquirir as testemunhas de acusação e de defesa presentes, concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes apresentassem possíveis diligências, além de determinar o aguardo da juntada integral das mídias e respectivos laudos periciais, conforme determinado em sede de decisão interlocutória às fl. 3052/3053”. 



    Em 4.9.2023, “em resposta à determinação judicial, a Coordenadoria de Perícia Forense encaminhou ofício (fl. 33036) à secretaria de vara requerendo a concessão de autorização para proceder à extração de dados no aparelho celular apreendido e mencionado no Relatório Técnico de nº. 77/2020, haja vista o não comparecimento do assistente técnico indicado pela defesa do corréu Max Miliano Machado da Silva e admitido pelo Juiz de 1º grau, a fim de concluir o procedimento pericial o mais breve possível”. Em 5.9.2023, o juízo de origem proferiu decisão, “na qual autoriza que a PEFOCE prossiga como procedimento pericial, independentemente do comparecimento do assistente técnico, estabelecendo o prazo de 10 (dez) dias para conclusão da perícia a contar da data de intimação da PEFOCE acerca da decisão”.



    Pelo que demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Ceará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Ceará não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0633019-03.2023.8.06.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça do Ceará.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração à Desembargadora Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, do Tribunal de Justiça do Ceará. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora